Tribunal: TJSP
Processo: 1104334-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e reparatória de danos morais - descontos no benefício previdenciário não reconhecidos pela titular - existência da relação jurídica negada pela autora - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - assinaturas eletrônicas - autenticidade impugnada pela autora - Medida Provisória no 2.200-2/2001 - invalidade

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e reparatória de danos morais - descontos no benefício previdenciário não reconhecidos pela titular - existência da relação jurídica negada pela autora - juntada de suposta contratação pela via eletrônica - assinaturas eletrônicas - autenticidade impugnada pela autora - Medida Provisória no 2.200-2/2001 - invalidade reconhecida - inaplicabilidade da Lei no 14.431/22 - indícios de fraude na contratação em razão das inconsistências verificadas - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - contrato declarado inexistente - devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados - compensação com a quantia disponibilizada à autora - retorno das partes ao estado anterior - dano moral não configurado - condenação afastada - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esses fins.